Tribunal: STF
Processo: RHC 186162
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 554.898, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal, art. 4º, II, a, da Lei 8.137/90, art. 7º, VII, da Lei 8.137/90, art. 330 do CP, art. 146, parágrafo único, na forma do art. 14, II, parágrafo único, do CP (seis vezes) e art. 342 do CP.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    4. Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 554.898, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “a despeito dos esforços deste peticionante a fim de afastar ilegalidade perpetrada pelo juízo primevo, a decisão que recebeu a denúncia foi mantida, tendo sido denegada a ordem e ratificada ofensa ao contraditório e ampla defesa”. Sustenta que, “ainda que não satisfativa, há necessidade de fundamentação, mesmo que mínima, o que torna a decisão da 10ª Vara Criminal de Vitória inconsistente, porquanto ausente qualquer fundamentação para recebimento da denúncia quanto ao recorrente, tendo sido absolutamente omissa em relação às preliminares arguidas”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento ao assentar que, “conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...]
    Sobre a controvérsia, entende-se que a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 
    Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória. 
    A propósito, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de despacho, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 do CPP, e, ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395 do CPP. " (HC 515.068/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 30/8/2019) 
    No caso em exame, bem pontuou a Corte de origem: 
    ‘Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, não coaduno com a nulidade da decisão judicial vergastada, haja vista que, embora de forma sucinta, o Magistrado deixou claro que ‘[...] o alegado pela defesa apenas poderá ser eventualmente comprovado no decorrer da instrução criminal [...].’ Dessa forma, não houve negativa na prestação jurisdicional, tampouco decisão desprovida de motivação, porquanto o Magistrado deixou claro que apreciará as matérias suscitadas pela Defesa, no entanto, por demandarem dilação probatória, serão enfrentadas oportunamente, provavelmente no mérito. E, realmente, a alegação de ilicitude da interceptação telefônica será melhor apreciada no mérito da contenda, quando o Magistrado poderá coletar todas as provas dos autos e aferir se, conforme sustenta a Defesa, a interceptação da dados desrespeitou a determinação contida no art. 2°, inciso II, da Lei n° 9.296/96, que veda a interceptação quando ‘a prova puder ser feita por outros meios disponíveis’. Ademais, discute-se, no vertente caso, a formação de uma união estável e permanente entre os acusados, para os fins de praticar, ainda que potencialmente, ilícitos diversos. A interceptação telefônica, como cediço, costuma ser a principal prova, senão a única, capaz de atestar esse vínculo estável entre os agentes envolvidos em uma organização criminosa, portanto, embora a tese do Impetrante vá ser enfrentada pela autoridade coatora oportunamente, como ela própria admitiu, não me convence, ao menos nesse instante. Da mesma forma, a alegação de que o paciente exercia regularmente um direito será melhor apreciada após a instrução, a fim de verificar se houve uma extrapolação do exercício de algum direito inerente à profissão exercida pelo paciente.’ (e-STJ, fls. 334-335, grifou-se) 
    Ao receber a exordial acusatória, o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, no ato de recebimento da exordial, destacou que a denúncia preenche os pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal, ausente causas de rejeição (e-STJ, fls. 116-118). 
    Após, de posse das respostas à acusação, confirmou o recebimento e descartou qualquer hipótese de absolvição sumária dos acusados, ocasião em que exarou as seguintes considerações: 
    ‘Trata-se de resposta à acusação apresentada pelos denunciados Elvídio dos Santos, Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior, Carlos Pimentel Moschen, Corina Abranches Moschen, Aron Stephen Toczek Souza e Henrique Zacharias Borges Filho. 
    Em exame preliminar, este Juízo entendeu por bem receber a denúncia formulada pelo Ministério Público, determinando a citação dos denunciados para oferecimento de resposta no prazo de legal, nos termos do art. 396-A do CPP. 
    Apresentadas as respectivas respostas escritas, Elvídio dos Santos às fls. 1.851, Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior às fls. 1.916, Carlos Pimentel Moschen às fls. 1.939, Corina Abranches Moschen às fls. 1.819, Aron Stephen Toczek Souza às fls. 2.076 e Henrique Zacharias Borges Filho às fls. 2.044. 
    É o relatório. 
    De modo geral, é de sabença que, para a absolvição sumária, é necessária a obtenção da certeza inicial acerca da existência das causas elencadas no artigo 397 do CPP. 
    Compulsando os autos, entretanto, tenho que a inexistência das causas previstas no art. 397 do CPP é manifesta, ausente qualquer indício de excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade capaz de ensejar o término do feito em juízo preliminar, uma vez que o alegado pela defesa apenas poderá ser eventualmente comprovado no decorrer da instrução criminal. 
    Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de Setembro de 2019 às 13:15 horas. 
    Vê-se também, que a defesa do acusado ARON STEPHEN TOCZEK SOUZA alega, preliminarmente em sua resposta escrita, a Violação ao Princípio da Igualdade e da Ampla Defesa no que se refere ao número de testemunhas arroladas pela Ilustre Representante do Ministério Público, requerendo que as testemunhas de acusação, a partir da oitiva sejam desconsideradas pelo Juízo. 
    Entretanto, tem-se que a pretensão buscada pela defesa do acusado referido não merece ser acolhida, haja vista prevalecer entendimento de que, para cada ato delituoso imputado ao acusado, não só a defesa, mas também a acusação, poderá arrolar até 8 (oito) testemunhas, levando-se em conta o princípio a razoabilidade e proporcionalidade ... Posto isso, rejeito a preliminar arguida pela defesa do réu ARON STEPHEN TOCZEK SOUZA. 
    Ademais, abra-se vista à Ilustre Representante do Ministério Público acerca das respectivas respostas escritas supramencionadas.’ (e-STJ, fls. 138-140, grifou-se) 
    A par da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, acima já delineada, não vislumbro a ilegalidade aventada pela defesa, tendo o magistrado processante, ainda que sucintamente, indicado a aptidão da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. 
    [...]”.
    12.  Ainda: acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...] a decisão que recebe a denúncia não exige que o julgador analise todos os argumentos apresentados pela defesa por ocasião da resposta escrita prevista no art. 396-A, caput, do Código de Processo Penal, bastando que seja verificada a presença dos requisitos para a denúncia. 
    Para a absolvição sumária o art. 397 do Código de Processo Penal exige que o julgador verifique ‘a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato’, ‘existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo imputabilidade”, “que o fato narrado evidentemente não constitui crime” ou que esteja “extinta a punibilidade do agente’. Dos termos sublinhados fica evidente a necessidade da defesa comprovar de maneira inequívoca, manifesta, a ocorrência das hipóteses lá elencadas. 
    Como não foram verificadas essas condições o julgador registrou que o alegado pela Defesa somente poderia ser comprovado no decorrer da instrução criminal, a evidenciar inexistir ilegalidade na situação apresentada. 
    No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento do habeas corpus n. 0024668-75.2019.8.08.0000, vejamos (fl. 374): 
    Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, não coaduno com a nulidade da decisão judicial vergastada, haja vista que, embora de forma sucinta, o Magistrado deixou claro que ‘[…] o alegado pela defesa apenas poderá ser eventualmente comprovado no decorrer da instrução criminal […]’. Dessa forma, não houve negativa na prestação jurisdicional, tampouco decisão desprovida de fundamentação, porquanto o Magistrado deixou claro que apreciará as matérias suscitadas pela Defesa, no entanto, por demandarem dilação probatória, serão enfrentadas oportunidade, provavelmente no mérito. 
    Portanto não se verifica ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de primeira instância tampouco na decisão do TJES que denegou a ordem de habeas corpus, devendo ser mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus n. 554.898/ES. 
    […].”
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator